Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726329-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisões proferidas pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília [IDs 99248517, 98356089 (EMD) e 97693515 dos autos de origem], que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS e LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS, indeferiu tanto o pedido de restrição de circulação do veículo IMP/LADA NIVA 1.6 4X4, placa JDZ-2287, de titularidade do agravado SÉRGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, junto à base de dados do Renavam, via sistema Renajud; como o pedido para a inclusão dos nomes dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Alega o banco agravante, em síntese, que as primeiras decisões relacionadas ao indeferimento da restrição de circulação do aludido automóvel junto ao sistema Renajud merecem ser reformadas, sobretudo porque o Juízo de origem indeferiu tal pleito, sendo que o agravado, segundo o asseverado, apenas informou a alienação anterior do bem, sem qualquer comprovação dos atos correlacionados à tese de defesa sustentada. Defende que “(...) não possui qualquer meio à sua disposição para descobrir se o veículo realmente foi vendido ou onde se localiza, sendo que a única medida possível para potencialmente localizar o bem ou compelir o Agravado a manifestar-se acerca do referido veículo é anotar restrição de circulação no registro do mesmo.” (ID 28209693) Destaca que “(...) o Código de Processo Civil positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo e satisfação do seu objeto, que no caso em tela é o crédito devido ao Agravante em decorrência do título executivo extrajudicial, oriundo do contrato firmado entre as partes.” (ID 28209693) Quanto ao indeferimento do pedido para que fosse feita a decretação de indisponibilidade dos bens dos agravados por intermédio do sistema CNIB, aduz que tal decisão também vai de encontro aos princípios da celeridade, efetividade e cooperação. Afirma também que seus pedidos encontram amparo na legislação de regência e também na moderna jurisprudência dos tribunais. Busca, em sede de provimento provisório de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento deste agravo de instrumento, de modo que sejam reformadas as decisões vergastadas, determinando-se, como corolário, a “(...) restrição de circulação do veículo IMP/LADA NIVA 1.6 4X4, placa JDZ-2287, de titularidade do Agravado SÉRGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, bem como a decretação de indisponibilidade de bens em nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária.” (ID 28209693) É o relatório do necessário. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível à luz de precedente emanado do sodalício Superior (vide REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012) e à exegese do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (ID 28209694), afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso à baila, a parte recorrente, conquanto requeste a concessão de efeito suspensivo ativo, pela análise com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que pretende verdadeira antecipação da tutela recursal. Por entender que esta última espécie de tutela de urgência melhor se amolda à pretensão reformatória postulada, tratarei o pedido desta natureza, nesta ocasião, apenas como pleito de verve antecipatória. Nesse descortino, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos, mas somente em relação à parte dos pedidos, mais especificamente a respeito da restrição de circulação do veículo de propriedade ainda de um dos agravados, por meio do sistema Renajud. No tocante a este pedido retro mencionado, revela-se provável o provimento do recurso, pois, mesmo que se mostre improvável que o automóvel ainda esteja em circulação, visto que é de um modelo bastante antigo, a restrição de circulação e transferência é, consoante sabido, um instrumento que tem como escopo garantir a efetiva prestação jurisdicional, quando não há indicação do paradeiro de outros veículos, especialmente no caso dos autos, em que, até o presente momento, não se tem conhecimento de outros bens capazes de adimplir dívida em execução. A restrição de circulação de veículo penhorado, embora se trate de medida excepcional, mostra-se cabível no particular, diante da inexistência de outros bens passíveis de suportar constrição judicial aptos a quitar, ainda que parcialmente, o débito exequendo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESTRIÇÃO. SISTEMA RENAJUD. I - A prescrição intercorrente por desídia e inércia da Fazenda pública já foi rejeitada na primeira oportunidade em que alegada, ocorrendo a preclusão da matéria. Art. 507 do CPC. II - Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. O alegado excesso de execução pela aplicação de multa em índice abusivo, atribuindo-lhe caráter confiscatório, demanda prova. III - A inclusão, por cautela, de restrição no sistema Renajud quanto à circulação e transferência do veículo é legal e não causa lesão grave e de difícil reparação à agravante-executada. Princípio da efetividade do processo. IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1354028, 07077978220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. Não se verifica vício de nulidade por falta de fundamentação quando sua motivação concreta, embora sucinta, indique as razões do convencimento. A inclusão da restrição de circulação do automóvel penhorado, por via do sistema RENAJUD, constitui-se, no caso concreto, como imprescindível para a satisfação do crédito exequendo, garantindo-se a efetividade do processo de execução. Com base na interpretação do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, é possível que o magistrado, de ofício ou mediante pedido do exequente, determine, a qualquer momento do processo, especialmente diante de inúmeras tentativas frustradas de satisfação do débito, a intimação do executado para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. (Acórdão 1351262, 07533266120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. A restrição de circulação de veículo penhorado, embora se trate de medida excepcional, mostra-se cabível para propiciar efetiva prestação jurisdicional quando não localizado o automóvel e sejam inexistentes outros bens aptos ao adimplemento da dívida. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1230881, 07232716420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículo pelo sistema RENAJUD, bem como de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. Não se pode olvidar que os órgãos de trânsito não se prestam como instrumentos de satisfação dos créditos entre particulares, para recolher os veículos sobre os quais recaiam ordem de penhora. Contudo, na espécie, a imposição de tal medida representa meio útil à efetivação da determinação judicial e, por conseguinte, atende aos princípios constitucionais da efetivação da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, principalmente, considerando a inexistência de outros bens aptos a responder pela dívida e a informação de venda do carro a terceiros. 3. Não se vislumbra a existência de dolo na conduta da segunda executada, porquanto teria se limitado a informar não deter mais a posse do bem quando instada a informar a localização dele, não caracterizando qualquer tipo de oposição maliciosa a justificar a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1170287, 07012231420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concernente ao pedido decretação de indisponibilidade de bens em nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a despeito de qualquer consideração antecipada do mérito do agravo de instrumento nesta ocasião, não denoto, neste tocante, a existência de probabilidade do direito defendido pelo banco agravante em grau suficiente a justificar a antecipação da tutela recursal sobre este ponto remetido à revisão por esta Instância ad quem. É cediço que o sistema da CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os tribunais e os órgãos públicos nacionais, dentre eles os cartórios de registro de imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os tabeliães de notas e oficiais de registro de imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Como bem observado pelo Juízo a quo na decisão vergastada, “o sistema não se destina a listar o patrimônio da parte”, portanto, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor. Nesse descortino, se revela ineficaz a pretensão do agravante e sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. Sobreleva evidenciar, por oportuno, que, a despeito de o ordenamento jurídico pátrio admitir a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial, essas medidas devem ser utilizadas de forma subsidiária, o que não ocorre na hipótese em exame, mormente porque o sistema CNIB não se destina precipuamente à busca de patrimônio da parte executada. Esse entendimento encontra agasalho na farta e remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS NO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. HIPÓTESES LEGAIS. PEDIDO DE PESQUISA NO SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. As informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1285928, 07220674820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1285631, 07090764020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RASTREIO DE BENS PELO SISTEMA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRESSUPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. 1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda. 2. Frustrados os procedimentos regulares típicos para garantir o crédito, tais como Bacenjud, Infojud e Renajud, é possível, de modo geral e abstrato, a adoção de medidas coercitivas atípicas como forma alternativa de forçar o devedor a adimplir a dívida, desde que: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; b) adotada em caráter subsidiário e por meio de decisão fundamentada; c) observado o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Precedente (STJ, REsp 1782418/RJ). 3. O desatendimento dos referidos pressupostos, bem como a inexistência de demonstração de efetividade prática de medidas de coerção psicológica, a serem aferidas no caso concreto, inviabiliza a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o rastreio de bens pelo sistema CNIB. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293287, 07178939320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. PESQUISA VIA ACESSO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESTINAÇÃO DO CADASTRO. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM SEDE JUDICIAL. DESVIRTUAMENTO. APURAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1287081, 07198321120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS ? CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS ? SREI. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis em nome do devedor via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). 2. Criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi desenvolvida no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional. 3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por sua vez, visa facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 4. O acesso às informações constantes dos sistemas CNIB e SREI poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1293808, 07240663620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise sumária e instrumental, os requisitos autorizadores da medida pertinente a uma das matérias integrantes da pretensão reformatória em exame, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para determinar que sejam adotadas pelo Juízo a quo medidas de restrição à circulação e à transferência do veículo IMP/LADA NIVA 1.6 4X4, placa JDZ-2287, de titularidade do agravado SÉRGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, junto à base de dados do Renavam, via sistema Renajud. Oficie-se ao Juízo de primeira instância para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões a este recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator